Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702029-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO HENRIQUE SOUSA DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela liminar interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0763762-55.2025.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido do agravante de suspensão dos efeitos da penalidade imposta. Alega o agravante que não houve a notificação de autuação e de penalidade quanto à infração de recusa à submissão ao teste do etilômetro, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer a tutela provisória pleiteada para suspender a penalidade aplicada (suspensão da CNH) até o trânsito em julgado da demanda, obrigando o agravado à reabertura/restituição do prazo para a apresentação da defesa prévia escrita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, em especial o fumus bonis iuris. Conforme se extrai do processo administrativo anexado pelo próprio agravante, foram realizadas as devidas notificações (ID 241521489 - Pág. 23 e ID 241521489 - Pág. 5 dos autos de origem), sendo evidente a presunção de legalidade dos atos administrativos. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de não ser necessário o aviso de recebimento para a validade das notificações, sendo suficiente a comprovação do envio da notificação (AgInt no REsp 2087380/RN, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/11/2023; PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 27/03/2020; REsp 2146843/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, publicado em 20/06/2024; AREsp 2362032/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, publicado em 10/08/2023). Portanto, ao menos em cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela requerida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito